Tribunal: STF
Processo: ARE 1379608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O DESACERTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CP. DESCABIMENTO. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.



    - Indefere-se o pedido revisional quando se verificar que se este trata de mera pretensão de reexame dos fundamentos aventados na decisão que transitou em julgado, uma vez que a ação revisional não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação.



    - Não há que se falar em nulidade da decisão, por ofensa ao artigo 155 do CPP, se a decisão tem como fundamento elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva corroborada por provas produzidas em juízo.



    - Diante da análise da sentença condenatória, confirmada em segunda instância, percebe-se que esta baseou-se nos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer menção de que a referida decisão tenha sido fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não havendo qualquer ofensa ao artigo 155 do CPP.



    - A delinquência não pode ser justificada pelas condições sociais e emocionais do agente, pois, se assim for, estaremos contribuindo para a desordem e a impunidade, gerando a descrença na Justiça e no próprio Poder Judiciário.



    - Pedido revisional indeferido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Todavia, verifico que o requerente não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse ser a decisão recorrida contrária a texto expresso de lei ou ao conjunto probatório.



    (...)



    Desta feita, da análise dos autos, é possível concluir que a prova produzida na fase inquisitiva foi sim confirmada em juízo, de modo que a sentença condenatória foi fundamentada com base na confirmação pelas testemunhas em juízo da prática do crime, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao artigo 155 do CPP.



    A apuração da autoria delitiva por parte dos agentes se tornou possível através dos esforços realizados pela Polícia Civil de Barbacena/MG, que já vinha investigando o crime, com a realização de todas as diligências necessárias, o que resultou na posterior confissão e delação dos codenunciados Diony, Alex e Leonardo.



    Por outro lado, a negativa de autoria se apresenta frágil e inverossímil, dissonante das demais provas colacionadas aos autos.



    Logo, a meu ver, consoante consignado na r. sentença e acórdão condenatórios, existem provas suficientes para alicerçar uma condenação, haja vista que não existem dúvidas quanto à existência do crime e nem tampouco quanto à autoria por parte de Erick, na medida em que estes foram suficientemente evidenciados através da prova colhida nos autos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente